Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720098-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO CUNHA OTTERO AGRAVADO: LEILA KATIA DE SOUSA LUCENA, FELIPE LUCENA OTTERO D E S P A C H O À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator